Tribunal: TJSP
Processo: 2074074-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Empréstimo bancário. Ação de modificação de cláusula contratual com consignatória. Decisão que indeferiu à parte autora, ora agravante, a gratuidade de justiça. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada (Súmula 481, C. STJ). A documentação juntada aos autos permitiu ao juízo de primeiro grau a conclusão de que a demandante, ora agravante, não preenchia o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Empréstimo bancário. Ação de modificação de cláusula contratual com consignatória. Decisão que indeferiu à parte autora, ora agravante, a gratuidade de justiça. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada (Súmula 481, C. STJ). A documentação juntada aos autos permitiu ao juízo de primeiro grau a conclusão de que a demandante, ora agravante, não preenchia o requisito da hipossuficiência. A parte não demonstrou insuficiência de recursos próprios ou dificuldade momentânea. Não evidenciada, pela pessoa jurídica, a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, o indeferimento da gratuidade deve ser mantido. Pretensão de consignação das parcelas que entende devida e abstenção de negativação do seu nome e manutenção da posse do bem. Intempestividade. Não conhecimento. Decisão mantida.
Recurso não provido, na parte conhecida.